Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ATRASO NA EMISSÃO DO DIPLOMA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMAL À INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
1. A ausência de comprovação de ato ilícito praticado pela ré, ante a não apresentação do protocolo de requerimento formal para emissão do diploma, o que permitiria averiguar a extrapolação do prazo para tanto, impede a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
2. Negou-se provimento ao apelo.